Tribunal: TJSP
Processo: 1000577-04.2020.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
* AÇÃO DE COBRANÇA – Cédula de Crédito Bancário (Limite) – Sentença de procedência - Insurgência dos réus – Não conhecimento - Recurso de apelação que não impugnou os fundamentos da sentença, reproduzindo os mesmos argumentos expostos em sua peça defensiva - Inobservância ao disposto nos artigos 1.010, III e IV e 1.013, caput do NCPC - Ausência de impugnação aos fundamentos da sentença -

Ementa:
* AÇÃO DE COBRANÇA – Cédula de Crédito Bancário (Limite) – Sentença de procedência - Insurgência dos réus – Não conhecimento - Recurso de apelação que não impugnou os fundamentos da sentença, reproduzindo os mesmos argumentos expostos em sua peça defensiva - Inobservância ao disposto nos artigos 1.010, III e IV e 1.013, caput do NCPC - Ausência de impugnação aos fundamentos da sentença - Impossibilidade de conhecimento do recurso posto que as razões não questionam a motivação do ato decisório contra o qual se insurge - Sentença mantida - Recurso não conhecido, porque inepto.*